Tribunal: TJDFT
Processo: 0747413-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. QUANTIA INEXPRESSIVA EM RELAÇÃO À DÍVIDA. BEM PENHORÁVEL. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. A insignificância do valor bloqueado por meio do SISBAJUD em relação ao valor do débito não induz à sua impenhorabilidade.
II. De acordo com os artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, serão penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação da obrigação, com exceção apenas daqueles “que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”.
III. Se o valor tornado indisponível pelo SISBAJUD, conquanto inexpressivo em relação ao valor da dívida, não é impenhorável, seguir-se-ão outros atos de constrição aptos à satisfação integral da obrigação, consoante a inteligência dos artigos 851, inciso II, e 921, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Somente quando o valor do bem for “absorvido pelo pagamento das custas da execução” a constrição será desautorizada por evidente inutilidade, presente o disposto no artigo 836 do Código de Processo Civil.
V. Constrição de quantia em dinheiro não demanda nenhuma despesa de manutenção ou expropriação, de maneira a revelar sua inteira utilidade para a execução e afastar a arguição de impenhorabilidade.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.